Tribunal: STF
Processo: Ext 446
Classe: Ext
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-17
Data de publicação: 1986-12-17

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
I. RECIPROCIDADE.
A RECIPROCIDADE TEM CONCEITO PRÓPRIO EM DIREITO INTERNACIONAL
PÚBLICO; NÃO RESSALVADAS AS OBRIGAÇÕES INSITAS NA PROMESSA,
QUE FAZ O ESTADO REQUERENTE, ENTENDE-SE PLENAMENTE COMPROMETIDO
COM TODAS ELAS E O SEU DIREITO DE PUNIR O EXTRADITANDO, QUANDO
ESTE LHE E ENTREGUE, E LIMITADO PELAS PERTINENTES DISPOSIÇÕES DO
ESTADO REQUERIDO.
IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ESTAR O GOVERNO QUE PRETENDE A
EXTRADIÇÃO SUJEITO AS VICISSITUDES DE FORTE PRESSAO POPULAR:
JUÍZO POLÍTICO QUE, EM REGRA, ESCAPA A COMPETÊNCIA DAS CORTES
DE JUSTIÇA, SALVO AVALIAÇÃO DA PERDA, EVIDENTE E NOTORIA, DO PODER
DE IMPERIO, DE DIREITO OU DE FATO, DO ESTADO OU GOVERNO REQUERENTE,
O QUE, TODAVIA, NÃO E O CASO DOS AUTOS.
II. CRIME POLÍTICO.
A PRATICA DO CRIME POR QUEM OCUPA FUNÇÃO PÚBLICA RELEVANTE E AINDA
QUE NO SEU EXERCÍCIO, NÃO TORNA POLÍTICO O DELITO, SOBRETUDO SE
PUNIVEL PELO DIREITO PENAL COMUM. PRECEDENTES DA CORTE NESSE
SENTIDO.
EXAME CASO POR CASO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DE DELITO POLÍTICO, NA HIPÓTESE EM JULGAMENTO.
III. EXTRADIÇÃO PARA INTERROGATORIO: INADMISSIBILIDADE.
INOCORRENCIA NA ESPÉCIE.
IV. EXTRADIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DESTINADA A
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: ADMISSIBILIDADE.
DIFERENTES TIPOS DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA NO SISTEMA PENAL
FRANCES E NO DIREITO PENAL MILITAR DO HAITI.
VALIDADE DO 'MANDAT D'ARRET' EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
COMPETENTE, PARA PERMITIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A VISTA
DA DENUNCIA APRESENTADA PELO 'PARQUET'. DOUTRINA. ATENDIMENTO
DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 82 DA LEI DOS ESTRANGEIROS. SIMILITUDE
COM O INSTITUTO DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTA NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO (ART. 312 DO CPP).
V. JUÍZO OU TRIBUNAL DE EXCEÇÃO.
CARACTERIZA-SE QUANDO INSTITUIDO OU MODIFICADO O REGIME DE
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS, 'INTUITU PERSONAE'.
CONCEITOS DIVERGENTES SOBRE JUÍZO DE EXCEÇÃO ENTRE O PAIS
REQUERENTE E O ADOTADO NA DOUTRINA E PRECEDENTES JUDICIAIS
BRASILEIROS.
VERIFICAÇÃO, 'IN CASU', DA EXCEPCIONALIDADE DO JUÍZO PELA
FIXAÇÃO DE NOVO REGIME DE COMPETÊNCIA TENDO EM VISTA, ÚNICA
E EXCLUSIVAMENTE, A PESSOA DO EXTRADITANDO.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.